Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-71.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012400-71.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDMILSON ARAUJO DA FONSECA - CPF: 903.001.301-04 (EMBARGANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), GISELE GISLENE PEREIRA - CPF: 017.409.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), THYLLARA GISLEINE PEREIRA - CPF: 034.219.941-29 (TESTEMUNHA), JANICE GISLEINE PEREIRA ARAUJO - CPF: 010.766.081-40 (VÍTIMA), Genivaldo Pio de Lima (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1012400-71.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: EDMILSON ARAUJO DA FONSECA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E À INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS MATÉRIAS CONTROVERTIDAS. INSURGÊNCIA QUE REVELA MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para redimensionar a pena, mantendo a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e a indenização por danos morais, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de prova apresentada pela defesa; (ii) contradição ou obscuridade na manutenção da indenização por danos morais; (iii) omissão quanto ao afastamento de agravante, aptos a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação das provas.
4. Inexiste omissão quanto à prova invocada, uma vez que o acórdão analisou de forma suficiente o conjunto probatório judicializado, não sendo obrigado o julgador a enfrentar todos os argumentos das partes.

5. A alegação de contradição ou obscuridade na fixação da indenização não procede, pois o valor foi fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, sendo irrelevante sua correspondência com a renda do condenado.

6. Não há omissão quanto à agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois a matéria foi expressamente apreciada, afastando-se a tese de bis in idem conforme entendimento consolidado.

7. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da causa, o que é incompatível com a via eleita.

8. Inexistindo vício no julgado, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.”

“2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

“3. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica independe da vinculação à renda do condenado.”

“4. A rediscussão de matéria já decidida não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, nem a concessão de efeitos infringentes.”

____________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619; CP, art. 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.401.544/SP; STJ, AgRg no REsp 1.964.595/PE.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1012400-71.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: EDMILSON ARAÚJO FONSECA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDMILSON ARAÚJO DA FONSECA contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade, mantendo, no mais, a condenação pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, bem como a indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado padece de: (
i
) omissão quanto à análise de declaração firmada pela vítima, a qual indicaria que a discussão teria sido por ela iniciada, o que, em seu entender, autorizaria o reconhecimento da legítima defesa; (
ii
) contradição e obscuridade na manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, correspondente à sua renda mensal; (
iii
) omissão quanto à tese de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o prisma do princípio da especialidade, para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para absolvição do embargante ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais [doc. digital n. 358996367].

A Procuradoria opinou pelo desprovimento dos embargos [doc. digital n. 362292373].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1012400-71.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As questões suscitadas no recurso, longe de revelarem vícios no julgado, traduzem situação recorrente na prática forense: a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada.

Insiste o embargante em utilizar os aclaratórios como mecanismo para discutir, criticar e questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou não, a decisão somente é passível de impugnação pela via dos embargos de declaração quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em seus termos, isto é, no âmbito de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

“[...] Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Corte a quo efetivamente examinou os argumentos defensivos, concluindo, no entanto, em sentido contrário à tese da defesa. Assim, resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. - "Não há ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" [...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].”
(AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses sustentadas no presente recurso pela defesa foram analisadas no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido com a seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
SUSCITADA POR ADVOGADO PARTICULAR: 1) REVOGAÇÃO TÁCITA DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AMPLA DEVOLUTIVIDADE.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 2.1) FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL; 2.2) LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA: 3.1) REAJUSTE DO AUMENTO EMPREGADO NA PENA-BASE. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. FIXAÇÃO DA PENA BASILAR EM SEU MÍNIMO LEGAL; 3.2) EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM; 3.3) REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. POSSIBILIDADE. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) houve revogação tácita do recurso interposto pela Defensoria Pública diante da posterior constituição de advogada privada; (ii) o conjunto probatório autoriza a absolvição ou o reconhecimento da legítima defesa; (iii) a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem com o art. 129, §13, do CP; (iv) a dosimetria comporta redimensionamento; (v) é cabível a manutenção da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir.

3.1. A apelação criminal possui ampla devolutividade, devolvendo ao Tribunal o exame integral da matéria impugnável, nos limites do art. 593 do CPP, o que autoriza a apreciação de todas as teses defensivas articuladas nas razões recursais, ainda que interpostos recursos por defesas distintas.

3.2. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial e pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, que assume especial relevância em crimes de violência doméstica.

3.3. O delito do art. 129, §13, do CP prescinde de demonstração de dolo específico de discriminação, bastando a prática de lesão no contexto de violência doméstica e familiar.

3.4. Não configurada a legítima defesa, porquanto ausentes prova de agressão injusta e uso moderado dos meios necessários, revelando-se desproporcional a utilização de instrumento contundente que resultou em múltiplas lesões.

3.5. A aplicação conjunta do art. 129, §13, do CP e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura bis in idem, por incidirem sobre fundamentos autônomos, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 1.197).

3.6. Reconhecidas como neutras ou favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.7. Na segunda fase da dosimetria, ausente fundamentação concreta para fração diversa, deve-se aplicar o patamar usual de 1/6 pela agravante reconhecida na sentença.

3.8. Mantida a indenização por danos morais, diante de pedido expresso na denúncia e da presunção do dano em casos de violência doméstica, sendo o valor fixado proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar a pena privativa de liberdade para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento: “1. Em razão do princípio da ampla devolutividade da apelação criminal, o Tribunal pode apreciar todas as teses defensivas deduzidas nas razões recursais, ainda que não tenham sido articuladas de forma exauriente na petição de interposição.”

“2. Nos crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, é prescindível a demonstração de dolo específico de discriminação, bastando a prática da agressão no âmbito de relação íntima de afeto.”

“3. A aplicação conjunta do art. 129, §13, do CP e da agravante do art. 61, II, 'f', do CP não configura bis in idem, por incidirem sobre fundamentos distintos.”

“4. Ausente fundamentação concreta para exasperação da pena-base ou adoção de fração diversa, impõe-se a fixação no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante reconhecida.”

“5. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em condenação por violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59, 61, II, “f”, 68 e 129, §13; CPP, arts. 387, IV, e 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.197; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, REsp 1.986.672/SC”

Nos aclaratórios, o embargante busca rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão, alegando, em síntese, que: (
i
) o julgado teria incorrido em omissão ao desconsiderar as declarações prestadas pela ofendida; (
ii
) há contradição e obscuridade na manutenção do
quantum
de R$ 3.000,00 fixados à título de danos morais à vítima, sobretudo porque tal valor corresponde a sua renda mensal; (
iii
) por não ter sido afastada a agravante prevista
no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o prisma do princípio da especialidade, houve omissão do acórdão objurgado.

Entretanto, tais alegações revelam-se destituídas de consistência e relevância jurídica, porquanto não evidenciam qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

No que concerne à alegada
omissão
quanto à declaração atribuída à vítima, a insurgência
não merece prosperar
.

O acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando a coerência e firmeza da prova oral, corroborada por elementos técnicos.

A suposta “declaração” invocada pela defesa, além de não submetida ao contraditório judicial, apresenta-se como documento unilateral, produzido fora da instrução e trazido tardiamente aos autos, circunstâncias que, por si sós, já recomendam extrema cautela em sua valoração.

Pretender que tal elemento, isolado e desprovido de controle jurisdicional, se sobreponha à prova judicializada é, no mínimo, inverter a lógica do sistema processual penal.

Não há, portanto, qualquer omissão, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada.

Também
não procede
a alegação de
contradição
ou
obscuridade
quanto à manutenção da indenização por danos morais.

O acórdão manteve o valor fixado com base nas circunstâncias do caso concreto e na orientação consolidada dos tribunais superiores, sendo descabida a pretensão de vinculá-lo, de forma automática, à renda mensal do embargante.

Eventual dificuldade no adimplemento da obrigação não constitui vício do julgado, tratando-se de questão afeta à fase de cumprimento da decisão, na qual poderão ser observadas as condições concretas de pagamento.

A propósito, a fixação do valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica possui caráter reparatório e pedagógico, não se condicionando à demonstração exauriente da capacidade financeira do condenado.

No tocante à alegada
omissão
quanto à tese de afastamento da agravante sob o prisma do princípio da especialidade, igualmente
não assiste razão
ao embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a tese de
bis in idem
com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A tentativa de reintroduzir a mesma discussão sob nova roupagem argumentativa – agora invocando princípios – não tem o condão de transformar matéria decidida em omissão.

Convém recordar que
o julgador não é obrigado “
a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Na realidade, o que se verifica é a tentativa de reabrir discussão encerrada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Por mais que se pretenda sofisticar a argumentação, a essência permanece a mesma:
rediscutir o mérito sob o rótulo de vício inexistente
.

Com efeito, havendo
nítida pretensão de rediscussão
da matéria já apreciada e
não se constatando qualquer dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a
rejeição dos aclaratórios
.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

De mais a mais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o saneamento de vício efetivamente constatado conduz, necessariamente, à modificação do julgado.

Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado,
incabível a pretensão de efeitos modificativos
.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício, o que não se verificou no caso em espeque,
verbis
:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]
(N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]”
(N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]”
(N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela defesa, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026